Tribunal: TJSP
Processo: 0003885-46.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Execução penal – Reeducando que assume a posse de bebida artesanal denominada "Maria Louca" – Desclassificação para falta disciplinar de natureza média – Inteligência do art. 45, XVIII, do RIP – Entendimento
Pratica a infração administrativa de natureza média, prevista no art. 45, XVIII, do RIP a conduta de possuir, confeccionar ou fabricar bebida alcoólica no interior do estabelecimento

Ementa:
Execução penal – Reeducando que assume a posse de bebida artesanal denominada "Maria Louca" – Desclassificação para falta disciplinar de natureza média – Inteligência do art. 45, XVIII, do RIP – Entendimento
Pratica a infração administrativa de natureza média, prevista no art. 45, XVIII, do RIP a conduta de possuir, confeccionar ou fabricar bebida alcoólica no interior do estabelecimento prisional.